Tribunal: TJMT
Processo: 0020522-46.2017.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020522-46.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA - CPF: 440.688.338-00 (APELANTE), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), GLEYCE KELLY ARAUJO CAMPOS (VÍTIMA), KAUE AVELINO DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO FIXADA EM 3/8. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
que
c
ondenou
o apelante à pena de
6 anos e 5 meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II,
CP)
. A defesa pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob o argumento de inexistência de apreensão e confissão quanto ao uso de simulacro ou, subsidiariamente, a redução da fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria de 3/8 para 1/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, ante a ausência de apreensão e a alegação de uso de simulacro; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento de 3/8 na terceira fase da dosimetria
da pena, diante da incidência de duas majorantes, deve ser reduzida ao mínimo legal de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do uso de arma de fogo independentemente de sua apreensão, desde que haja prova segura da sua utilização, como ocorre no presente caso, em que a vítima, em juízo, declarou de forma firme e coerente que o réu portava arma real no momento do roubo.

4.
A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, é harmônica com os demais elementos dos autos, tendo sido confirmada por seu reconhecimento do acusado e pela ausência de qualquer indício que corrobore a alegação de uso de simulacro.

5.
A aplicação da fração de 3/8 na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, que destacou a gravidade concreta da conduta e a incidência concomitante das majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

6.
O aumento em patamar superior ao mínimo legal é permitido quando há fundamentação idônea, observando-se os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, evitando-se equiparação entre quem incorre em uma ou mais majorantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal, desde que haja prova segura de sua utilização
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020522-46.2017.8.11.0042

APELANTE: WABLEY LUCAS LEAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

por
Wabley
Lucas Leal da Silva
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena definitiva de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(id.
225992658
)

O apelante
busca, em síntese, (i) o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, por não ter sido apreendida e pela confissão do acusado quanto ao uso de simulacro; (
ii
) alternativamente, a redução da fração de aumento da terceira fase da dosimetria da pena, de 3/8 para o mínimo legal (1/3).

Em contrarrazões,
a

Promotor
ia
de Justiça
, com atribuições no feito,

pugnou pelo desprovimento recurso de apelação
(id.

271759358
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de origem,
também
exarou parecer pelo
desprovimento do apelo (id.

275379894
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cumpre, inicialmente, delimitar o escopo da controvérsia recursal.

Observa-se que a defesa, ao interpor o presente apelo, limitou-se a pleitear o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, bem como, subsidiariamente, a redução da fração de exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.

Não houve, portanto, insurgência quanto à materialidade e autoria delitivas, reconhecidas de forma fundamentada na r. sentença de primeiro grau e amparadas por farto conjunto probatório, razão pela qual tais elementos permanecem
incólumes
e não serão objeto de reapreciação por esta instância revisora, em consonância com o princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Da majorante do emprego de arma de fogo

Alega a defesa que não houve apreensão da arma supostamente utilizada e que o próprio apelante confessou o uso de simulacro, motivo pelo qual requer o afastamento da majorante.

Sem razão.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é prescindível a apreensão da arma de fogo para incidência da
majorante, desde que haja prova segura da sua utilização, como ocorre no presente feito
.

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é clara e convergente.

A vítima
Gleyce
Kelly Araújo Campos, em juízo, declarou de forma firme e convicta que o assaltante – posteriormente identificado como o apelante – portava uma arma de fogo no momento da abordagem.

A narrativa da vítima foi minuciosa e compatível com o contexto fático apurado, não deixando margem para dúvidas quanto à natureza do artefato utilizado.

Ademais, a vítima reconheceu pessoalmente o acusado na delegacia e reafirmou tal reconhecimento em juízo.

Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelo apelante – de que se trataria de um simulacro – não foi acompanhada de qualquer prova mínima que pudesse sustentar essa alegação.

Nenhum objeto foi apreendido, nenhuma testemunha confirmou tal circunstância, tampouco foram trazidos aos autos elementos aptos a infirmar a palavra da vítima.

Importante salientar que o ordenamento jurídico pátrio, amparado na jurisprudência consolidada do STJ, admite como suficiente para a caracterização da majorante a declaração segura da vítima, especialmente quando prestada em juízo e em harmonia com os demais elementos probatórios, como no caso em tela.

Em consonância com esse entendimento, a narrativa da vítima – pessoa isenta, sem qualquer interesse em prejudicar o acusado – tem especial relevância probatória em delitos patrimoniais cometidos com violência ou
grave ameaça, nos quais, por vezes, não há testemunhas oculares ou apreensão dos objetos utilizados.

Neste panorama, considerando que a vítima descreveu de forma clara e inequívoca a presença de uma arma de fogo real – e não apenas um objeto com aparência de arma – e diante da total ausência de elementos que pudessem corroborar a versão do apelante, mostra-se absolutamente inviável o acolhimento da tese defensiva de que se tratava de um simulacro, sob pena de se prestigiar uma narrativa unilateral, desprovida de respaldo fático e jurídico.

Assim, ausente qualquer comprovação robusta de que o objeto era inidôneo para efetuar disparos, deve prevalecer a palavra da vítima, cuja espontaneidade, ausência de má-fé e harmonia com os demais elementos do processo lhe conferem alta força probatória.

Portanto, devidamente preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, impõe-se a manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo, rejeitando-se, com respaldo técnico e probatório, o pedido de exclusão formulado pela defesa.

Da fração de aumento na terceira fase da dosimetria

No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, a insurgência da defesa recai sobre a fração de aumento fixada em 3/8 (três oitavos), em razão da incidência cumulativa de duas causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, pleiteando sua redução ao mínimo legal de 1/3 (um terço).

O juízo
a quo
, ao proceder à aplicação da pena, observou com rigor técnico
,
os ditames do art. 68 do Código Penal e, de forma detida, justificou a adoção da fração de 3/8 com base nas circunstâncias fáticas do caso concreto, reveladoras de uma conduta dotada de elevada reprovabilidade.

Não houve qualquer automatismo ou fixação arbitrária, mas, ao contrário, análise criteriosa da gravidade objetiva do delito.

R
estou demonstrado que o apelante praticou o crime de roubo mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com o auxílio de um comparsa, o que
denota
não apenas o uso de meio potencialmente letal, mas também a divisão de tarefas, o aumento do risco à integridade física das vítimas e a ampliação do temor provocado.

A conjunção de esforços entre os agentes, aliada à ostensiva exibição de armamento em via pública, eleva significativamente o grau de periculosidade da ação delitiva.

Por certo, a
presença de mais de uma majorante autoriza, desde que devidamente fundamentada, a elevação da reprimenda em fração superior ao mínimo legal, observando-se o critério da proporcionalidade e da individualização da pena.

No presente caso, a fundamentação judicial foi não apenas suficiente, como também proporcional ao contexto fático.

O magistrado sentenciante ponderou que aplicar o patamar mínimo de 1/3 a quem incorre em duas majorantes equivaleria a conferir tratamento idêntico àquele que incide em apenas uma circunstância agravadora, o que violaria o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dessa forma, revelando-se a fração de 3/8 adequada às peculiaridades do caso concreto, e estando ela devidamente motivada nos termos da jurisprudência consolidada, não há que se falar em qualquer nulidade ou necessidade de redução.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em
cons
onância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter a sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025